Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703994-28.2020.8.07.0000 Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Luigi Silva Mota Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Banco do Brasil S/A objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Execução de Título Extrajudicial iniciada em desfavor de Luigi Silva Mota —, indeferiu a reiteração de pesquisas para localização de bens do devedor passíveis de penhora, sem, contudo, demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor. Nas razões de Id. Num. 14429265, o agravante alega que a consulta aos sistemas informatizados, como BANCEJUD, tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, é meio lícito e possível à disposição do credor, e se faz necessário tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do agravante no sentido de localizar bens em nome do agravado. Aduz, ainda, que afigura-se legítima a renovação da diligência, uma vez que decorrido prazo razoável da consulta realizada, é possível que se encontre ativos financeiros dos devedores para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. Preparo regular (Id. Num. 14429271, pág. 2). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Analisando os elementos disponíveis nessa fase de cognição sumária, bem como os fundamentos lançados na r. decisão, as razões de recorrer e os elementos de prova acostados aos autos, tenho por presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, mormente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINAR para que seja efetuada nova consulta BACENJUD. Ao agravado. P. I.